Tribunal: STF
Processo: RHC 104751
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. LEI 9.455/97. POLICIAL MILITAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ADITAMENTO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEGITIMIDADE DO ADITAMENTO ANTERIOR AO INTERROGATÓRIO. TORTURA. DELITO COMUM. INAPLICABILIDADE AO ART. 125, §4º, DA CONSTITUIÇÃO. PERDA DO CARGO. PENA ACESSÓRIA. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. COGNIÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede que sejam conhecidos, em sede de habeas corpus, argumentos não veiculados nos Tribunais inferiores.



    2. In casu: a) A inépcia da denúncia e ilegalidade de seu aditamento não restaram suscitadas nas vias de impugnação anteriores, sendo certo que, ainda que superado o referido óbice, a exordial reveste-se de legitimidade, bem como o seu aditamento, este lavrado apenas um mês após o recebimento da exordial acusatória, e anteriormente ao interrogatório do réu. Precedentes: HC 87.347-ED/MS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 21/11/2006; HC 96.235/SP, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 2/2/2010; HC 96.700/PE, Relator Min. Eros Grau, Segunda Turma, Julgamento em 17/3/2009.



    b) o recorrente, policial militar, foi condenado às penas do art. 1º, II, combinado com o § 3º da Lei de Tortura (Lei 9.455/97), por ter, em concurso de agentes, submetido a vítima, pessoa sob sua guarda, a intenso sofrimento físico, mediante violência, em atos que culminaram com o resultado morte.



    c) a pena definitiva restou fixada em 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo aplicada também a sanção acessória de perda do cargo, e impedimento de exercer outra função pública pelo prazo de 20 (vinte) anos, nos termos do § 5º do art. 1º da Lei de Tortura (Art. 1 º (...) § 5º A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.).



    3. O crime de tortura é delito comum, sendo-lhe inaplicável o disposto no art. 125, § 4º da Constituição (Art. 125. § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.), que dispõe sobre crimes militares. No caso da Lei 9.455/97, a sanção de perda do cargo é acessória e automática. Precedente: HC 92.181/MG, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 3/6/2008.



    4. A cognição fático-probatória, imprescindível para o acolhimento do pleito de absolvição, é inviável em sede de habeas corpus. Precedentes: AI 821.072-AgR/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 1/2/2011; HC 98.681/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 5/4/2011.



    5. Recurso desprovido.